Tribunal: TJSP
Processo: 1034205-35.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu e do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu e do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da capitalização mensal de juros, tendo em vista que nas razões de apelo do réu não houve insurgência quanto a este capítulo da sentença – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação da anotação de alienação fiduciária no documento do veículo – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – – Manutenção da cobrança da tarifa de avaliação, ausente apelo do autor pleiteando modificação deste capítulo da sentença – Seguro prestamista – Questão já pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 – SP – Venda casada não configurada – Comprovação da contratação do seguro pelo autor, que teve a opção de contratar ou não, ausente demonstração da intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato, com ciência expressa de que poderia contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado – Ônus do qual o réu se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Sentença reformada para declarar a legalidade da pactuação do seguro prestamista, afastando a repetição dobrada e o cálculo do IOF proporcional; mantida apenas a parcial procedência quanto à substituição da capitalização diária de juros para a periodicidade mensal – Não provido o apelo do autor e parcialmente provido o recurso do réu.